Tribunal: TJMT
Processo: 1014549-48.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014549-48.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), RONELCO DA SILVA RONDAN - CPF: 531.780.681-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINALANDO “NÃO EXISTE O NÚMERO” -
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO -

CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS).

O
ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1014549-48.2019.8.11.0002, proposta em desfavor de RONELCO DA SILVA RONDAN, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante alega a validade da constituição da mora via protesto, em razão da tentativa frustrada de notificação do Apelado, antes do protesto.

Aduz que basta a entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor, e caso a notificação retorne negativa, poderá o credor efetuar o protesto do título.

Argumenta que não há determinação específica no Decreto n. 911/69 que a única modalidade para constituir em mora o devedor seja por meio de notificação extrajudicial.

Sustenta a validade do protesto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Informa que o Apelado não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas no Contrato de Financiamento n. 14-155364/19, celebrado em 01/4/2019, em que foi concedido um crédito líquido de R$ 15.900,00, que deveria ser pago em 48 prestações de R$ 705,17, com vencimento da primeira parcela em 01/5/2019 e término em 01/4/2023, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca FORD, modelo Fiesta 5 portas – básico – ano/modelo 2013.

Requer o provimento do recurso, uma vez que ficou claro o inadimplemento contratual do Apelado, sua constituição em mora, devendo ser reformada a sentença combatida.

Sem contrarrazões, ante a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As alegações apontadas como preliminares – validade de constituição em mora via protesto e dispensa de intimação do Apelado para responder ao apelo - em verdade se tratam de questão de mérito e como tal serão analisadas.

Primeiramente, como não houve a angularização processual, ou seja, o Requerido sequer foi citado, não há falar em necessidade de que ele seja intimado para ofertar as contrarrazões à apelação.

Pois bem.

O Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por não ter sido comprovada a regular constituição em mora do devedor/apelado.

O Código de Processo Civil estabelece que, quando a petição inicial não possui os requisitos necessários de admissibilidade ou apresenta defeitos e irregularidades que dificultem a resolução do mérito, o juiz deverá determinar que o autor emende ou a complete no prazo legal, sendo que o não cumprimento da diligência enseja o indeferimento da petição inicial.

O Juízo singular, no caso em tela, determinou a intimação do autor para, no prazo legal, sob pena de indeferimento, emendar a inicial a fim de comprovar a mora da parte requerida, em razão de ter o Autor/Apelante trazido Notificação Extrajudicial que retornou com o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”, sendo juntado instrumento de protesto.

Ressai dos autos que o ora apelante apenas se manifestou no feito (ID. Num. 45236108), porém, não cumpriu a emenda à inicial, motivo pelo qual sobreveio a sentença de extinção do feito.

A irresignação do apelante, manifesta na argumentação de a mora restou comprovada nos autos através de notificação extrajudicial, e que é válido o protesto em razão de tal situação.

Ora,
no tocante a comprovação da mora pela financeira, é cediço que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora por meio de
carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos
, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69. Nesse sentido, a Súmula 72 do c. STJ, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

O
ajuizamento da ação, portanto, só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação, para que tenha tempo hábil a se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). Anote-se que é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
(STJ AgRg no AREsp 501.962/RS).

Assim, a mora do devedor, para se configurar, exige que a notificação extrajudicial
seja entregue no seu endereço
. A devolução de AR que venha com informação de
“NÃO EXISTE O NÚMERO”
, não é suficiente para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, conforme o que determina a Lei n° 9.492/1997:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento,
considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço
.

§ 1o A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio,
desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo
, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

(...)

Art. 15.
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida
, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

O banco apelante, portanto, não cumpriu a determinação do juízo
a quo
de comprovação da mora da parte requerida, nem esgotou os meios para notifica-lo.

Em razão de não haver nos autos, a juntada de comprovante da notificação do requerido, não restou devidamente demonstrado que o devedor foi cientificado da mora ou do protesto.

Indevido, desse modo, o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO– DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

“A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)

Na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois a notificação, em que pese ter sido encaminhada para o endereço constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “número não encontrado.”

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.

Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, é caso de extinção do feito diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo. (N.U 1000311-07.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”. ((N.U 1013924-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, não havendo qualquer argumento que seja suficiente a alterar o decreto sentencial, o qual deve mantido em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020